Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que obstou a realização de descontos da remuneração da parte recorrida, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba paga de forma indevida a servidor público e recebida de boa-fé. Sustenta o recorrente que a Administração Pública pode promover a cobrança em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal, art. 120 da Lei Complementar 840/2011. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões no ID 9189127.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
IV. Da decadência. O art. 54 da Lei no 9.784/99 dispõe que: “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.” No caso, o pagamento foi feito em dezembro de 2009 e a pretensão de devolução exercida em 2018, quando já esgotado o prazo para exercício da autotutela.
V. Ainda que assim não fosse, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
VI. No caso, houve reposicionamento funcional dos servidores da extinta SHIS - Sociedade de Habitações de Interesse Social, por força da Lei no 4.426/09. A Administração Pública, de forma voluntária, interpretou extensivamente o comando legal e promoveu o pagamento indevido de diferenças de gratificações e progressão funcional referentes ao período compreendido entre 1994 a 2008, mesmo sem previsão legal expressa. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro de interpretação da Administração, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
VII. Demais a mais, registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.